Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-79.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010175-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLA BEZERRA CABRAL - CPF: 030.952.461-02 (RECORRENTE), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), KAMILLA BEZERRA CABRAL - CPF: 030.952.461-02 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.

IRRELEVÂNCIA DO PRO
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO). FGTS.

RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Inovação recursal.
A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3º do CPC) e de tema não suscitado antes p
or motivo de força maior (art. 1.014 do CPC;
STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023;
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022; e
N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publ
icado no DJE 04/10/2023).

A apresentação de novos argumentos nas razões recursais, que não foram suscitados em primeiro grau, não comporta apreciação pela corte revisora.
No caso dos autos, constata-se inovação recursal, uma vez que
parte reclamante
somente em gra
u de recurso alegou que o pagamento das férias e do 13º salário
,
referente aos anos de 2022, 2023 e 2024
,
teria ocorrido de forma parcial, argumento que não foi formulado na petição inicial nem submetido à apreciação do juízo de primeiro grau, razão pela qu
al não merece conhecimento.

Diante da inovação recursal, não merece conhecimento o argumento de pagamento parcial das férias e do 13º salário nos anos de 2022, 2023 e 2024.

2.

Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidore
s por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse públ
ico seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG,
tema 612).

3.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área da saúde pelo
prazo de6 meses, admitindo uma prorrogação de 6 meses, totalizando a possibilidade de 12 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2º, inciso I, e 11, inciso I, §2º)
. Uma vez identificados os pressupostos legais de u
ma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de nível superior assistencial (ID 299698381/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste prof
issional; e b)o lapso total de trabalho foi de 50 meses (ID 299698381/PJe2), não respeitando o prazo legal de 6 meses e uma prorrogação de igual período. Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidadedas contratações.

4.
Pr
évio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a c
ontratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206
DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 20014005520055
09 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

5.
Férias e 13º Salário.
Em regra, os servidores temporários não terão direito às verbas trabalhistas
(férias, terço constitucional e décimo terceiro salário) devidas, nos termos do Tema 551 do STF, com repercussão geral, salvo com expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Admi
nistração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GE
RAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020).

6.
FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas disposta
s no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segun
da Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicad
o no DJE 13/04/2023).

7. Recurso
da parte reclamante

não conhecido.
Recurso
da parte reclamada
conhecido e
não provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%sobre o valor dacausa, pela parte reclamante (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em10% sobre o valor da condenação, pela Fazenda Pública (art. 55 da Lei nº 9.099/95), vedada a compensação (art
. 85, § 14, do CPC).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Dire
ito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010175-79.2025.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
KAMILLA BEZERRA CABRAL

Recorrido
s
:
KAMILLA BEZERRA CABRAL
e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KAMILLA BEZERRA CABRAL ajuizou reclamação em face do

ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada temporariamente como en
fermeira entre 2020 e 2024, com renovações sucessivas; b) tais prorrogações desvirtuaram a excepcionalidade da contratação temporária, em afronta ao art. 37 da CF e art. 129 da CE; e c) em razão disso, faz jus ao recebimento de férias acrescidas de 1/3, 13
º salário e FGTS, conforme precedentes do STF. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários prorrogados de forma sucessiva; b) a reclamada fosse condenada ao pagamento de R$ 30.338,98 a título de FGTS, R$ 15.024,64 a título de 13º
salário e R$ 30.592,01 a título de férias com 1/3, totalizando R$ 75.955,64; e c) fosse determinada a juntada de fichas financeiras, folhas de ponto e holerites, bem como a condenação em honorários advocatícios.

O juízo singular proferiu

sentença
, nos segu
intes termos:
"Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por
Kamilla
Bezerra Cabral em desfavor do Estad
o de Mato Grosso. Afirma a reclamante que foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar junto à Secretaria de Estado de Saúde, ocupando o cargo de enfermeiro, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente por diversos anos
. Desse modo, pleiteia a declaração de nulidade contratual, bem como o pagamento retroativo do FGTS, das férias acrescidas do terço
constitucional e 13º salário. Citado, o demandado apresentou contestação no id. 191815347. A impugnação à contestação foi an
exada no id. 192830196. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princíp
ios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Segundo consta nos autos, a autora foi contratada temporariamente pelo reclamado para exercer a função de NÍVEL SUPERIOR ASSISTENCIAL (
enfermaira
), junto à Secretaria de Estado de Saúde, no período compreendido entre 10/2020
a
12/2024, conforme as fichas financeiras anexadas no id. 192830196. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de co
ntração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (..
.) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...) IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender
a
necessidade temporária de excepcional interesse público. (...) § 2º A não observância do disposto nos i
ncisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. (grifei) Da análise dos autos, vê-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracteriza a finalidade es
tabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender
a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. Vale ressaltar que a contratação temporária excedeu o praz
o previsto na Lei Complementar nº 600/2017 (com alterações temporárias da Lei Complementar nº 755/2023), a saber: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos
epidemiológicos; Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 719/2022)
Reda
ção original. I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (...) § 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos
poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022) I – por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo; II – até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput
deste artigo. Redação original. § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (grifei) Importante registrar que a Lei Compleme
ntar nº 755, de 12 de janeiro de 2023, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 600/2017, não alcança situações já consolidadas, sob pena de afrontar aos princípios básicos de direito intertemporal previstos nos art. 5º, XXXVI, da Constituição Feder
al e art. 6º da LINDB. Desse modo, considerando que a contratação da parte autora ultrapassou o prazo de 12 (doze) meses, tornam-se nulos tais instrumentos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos: § 2º A não observância do disposto nos incisos II
e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE D
E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com
a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF. (Recurso Inominado n° 8010080-46.2015.8.11.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 03
/09/2018. Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes) (grifei
) Ademais
, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que: É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Desta forma, não logrando êxito o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas, ônus
que lhe incum
bia, faz jus a reclamante ao percebimento de tal verba. A propósito, é a matéria prevista na tese de Repercussão Geral firmada pelo STF: “Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contrata
ções de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a
empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fu
ndo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido”. (RE nº 705140/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/11/2014) (Tema 916 STF). (grifei) Outrossim, com relação
às férias, o terço constitucional e o 13º salário, o STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas
acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorroga
ções". (grifei) Nesse sentido, vê-se que o presente caso se amolda à hipótese, uma vez que os contratos firmados com a parte autora tiveram ao seu desvirtuamento em razão das sucessivas e reiteradas renovações. Assim, faz jus a parte autora à percepção das
férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário. Por outro lado, não merece acolhimento o pleito concernente ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário dos anos de 2022, 2023 e 2024, na m
edida em que os respectivos pagamentos constam nas fichas financeiras e nos holerites da autora. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte au
tora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 10/2020 a 12/2024, além do décimo terceiro salário dos anos de 2020 e 2021, bem como as férias acrescidas do terço constitucional de 2020 a 2021, referen
te ao período efetivamente trabalhado e não atingido pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da
Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos
moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem condenação em
custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Silmara
Enoré
de Morais Cortez Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publi
que-se. Intimem-se. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito"
.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
,

sustentando que: a) a sentença reconheceu corretamente a nulidade dos contratos temporários, ma
s limitou de forma equivocada o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário apenas aos anos de 2020 e 2021; b) os anos de 2022, 2023 e 2024 tiveram apenas pagamentos parciais, deixando saldo devedor, de modo que o direito deve alcançar todo o perío
do trabalhado (
outubro de
2020 a
dezembro de
2024), com dedução apenas do que já foi efetivamente pago; e c) a manutenção da decisão implica enriquecimento ilícito da Administração, razão pela qual deve ser reconhecido
seu
direito ao recebimento integral das ve
rbas rescisórias pleiteadas.

A parte reclamada também interpôs

Recurso Inominado
,
sustentando que: a) a contratação temporária observou os requisitos do art. 37, IX, da CF e da LC 600/2017, pois cada vínculo decorreu de processos seletivos distintos, c
om prazo determinado e dentro dos limites legais; b) não houve renovações sucessivas ou desvirtuamento contratual, já que as contratações visaram substituir servidores afastados e atender situações transitórias de saúde, caracterizando necessidade temporár
ia e interesse público excepcional; e c) sendo válidas as contratações, não há direito ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos
formulados na inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas
apenas pela parte reclamada,
vis
ando
o não provimento do recurso interposto pela parte reclamante
.
A parte reclamante, embora intimada (ID 299698399/PJe2), não apresentou contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a
síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025